Tribunal: TJSP
Processo: 1009389-97.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. RAZÕES DE DECIDIR
Perícia grafotécnica que atesta a inautenticidade da assinatura e confirma a fraude.
2. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Modificada. A Corte Especial do C. STJ fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. RAZÕES DE DECIDIR
Perícia grafotécnica que atesta a inautenticidade da assinatura e confirma a fraude.
2. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Modificada. A Corte Especial do C. STJ fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a devolução deve ser simples, pois a contratação é anterior à modulação.
3. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Os valores a restituir devem ser corrigidos pelos índices previstos na tabela deste E. Tribunal de Justiça/SP até a vigência da Lei no 14.905/24 e, posteriormente, pelo IPCA, nos termos do par. único, do art. 389, do CC/02. Juros de mora devidos à taxa de 1% ao mês até a entrada em vigor da referida lei, e, após, à taxa da SELIC, conforme § 1o, do art. 406, do CC/02.
4. DANOS MORAIS. Mantidos. Evento que causou abalo em grau suficiente, no direito de personalidade da parte, para materializar o dano moral. Fixação em R$ 5.000,00, que não comporta a redução pretendida pela apelante.
5. Recurso parcialmente provido.